Tribunal: TJMT
Processo: 0001486-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001486-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), FLAVIO GODOY FREITAS LEITE - CPF: 059.004.481-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– RECURSO PROVIDO.

“(...) (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os
juros
moratórios incidem a partir do vencimento;”

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001486-89.2015.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO:

FLÁVIO GODOY FREITAS LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo César Carreira de Souza
, que nos autos da ação monitória ajuizada em face de
FLÁVIO GODOY FREITAS LEITE
, que jugou procedentes
os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$146.743,12, em decorrência do contrato de abertura de conta e termo de opção no 11230204657, corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de sua hipossuficiência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco-apelante insurge-se tão somente quanto a termo inicial dos juros moratórios, ao fundamento de que são devidos a partir da sua inadimplência, razão pela qual pugna pela reforma neste tocante. (Id 119117022)

Contrarrazões ofertadas no Id 119117038.

Preparo recolhido no Id 119117022 – pág. 85.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da correta
aplicação do termo inicial de incidência dos
juros
moratórios na ação
monitória
oriunda de contrato de
abertura
de
conta
corrente.

Pois bem. O
Código Civil
estabelece em seu artigo 397 que:

“Art.
397
. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”

Portanto entendo certo, e em consonância com o artigo acima mencionado que o termo inicial dos
juros
, tendo em vista que o objeto da obrigação possui termo certo e com vencimento também previamente aprazado, deverá ser estabelecida da data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de simples vencimento da prestação sem respectivo adimplemento.

Inclusive esse é o entendimento pacificado no Superior do Tribunal de Justiça de que os juros moratórios, na hipótese de ação monitória, em caso de débitos decorrentes de contratos, devem incidir a partir da inadimplência, vejamos:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de:
(I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento;
(II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos”
(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

E, não é outro o entendimento firmado neste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MONITÓRIA – CONTRATO DECORRENTE DE ABERTURA DE CONTA – TÍTULO EXIGÍVEL – JUROS DE MORA – INCIDE A PARTIR DA DATA INADIMPLÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ
–RECURSO PROVIDO. “(. . .) Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. (...) .” (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)”
(TJ-MT - AC: 00008861720128110092 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
MONITÓRIA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – NATUREZA CONTRATUAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “1. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo para ser adimplida, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.” (AgRg no REsp 1479742/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014)”
(TJ-MT - APL: 00149537720118110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/07/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para que o termo inicial
dos
juros
de mora incida a partir do vencimento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022